Tribunal: TJDFT
Processo: 0709735-32.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos débitos relativos à relação jurídica correspondente ao contrato no 000000000000000030190, no valor de R$ 2.832,79, determinar a imediata exclusão do nome da autora dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito por força dos débitos ora declarados inexistentes, bem como para condenar o réu a pagar em favor da autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais. Em preliminar, pretende a concessão de efeito suspensivo, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a declaração da falta do interesse de agir. Quanto ao mérito, aduz que não houve conduta ilícita por parte do recorrente e que quaisquer procedimentos questionados foram praticados com boa-fé, ante a presunção de autenticidade das assinaturas eletrônicas constantes do contrato de adesão. Argumenta que não há dano a ser indenizado, pois também figurou como vítima da suposta fraude. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado para a indenização.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 57175533). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57175539).
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, tal como preconiza a teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca a declaração de inexistência de débito, não sendo necessária a comprovação de tentativa prévia de resolução administrativa da controvérsia para acesso à Justiça. Preliminar rejeitada.
VI. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e Súmula no 297 do STJ.
VII. Nesse contexto, a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, exsurge o dever de reparação, na forma do art. 14, CDC e da Súmula no 479 do STJ. Ainda assim, o fornecedor não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
VIII.O recorrente não obteve êxito na demonstração de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do pleito autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe foi atribuído. Com efeito, o recorrente não demonstrou a regularidade da contratação vinculada ao nome da autora, tampouco que a operação feita tenha sido de sua autoria. Isso porque não há qualquer comprovação no processo de que foram adotados os cuidados mínimos no momento da contratação, a fim de que fosse evitada a fraude, sendo incontroverso que o contrato de no 000000000000000030190 foi firmado sem a anuência da autora, o que caracteriza falha na segurança bancária. Assim, está configurada a falha na prestação de serviço do recorrente, capaz de atrair a sua responsabilidade objetiva, devendo restituir à consumidora os prejuízos sofridos.
IX. Ademais, o recorrente negativou o nome da recorrida em razão de serviços por ela não contratado, demonstrando conduta irregular e recorrente e, por conseguinte, reiterada violação do direito de personalidade daquela, sendo tal conduta passível de indenização. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Em relação ao valor fixado, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$3.000,00 foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
X. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido em custas e em honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.